Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003059-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTELITA ALVES DE SOUZA - CPF: 013.490.431-17 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO ABAIXO DO RAZOÁVEL – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 8o DO NCPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não deve ser majorada a verba honorária, quando fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Apelação interposto por ESTELITA ALVES DE SOUZA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.o 1003059-31.2016.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: i) determinar que a ré restabeleça o serviço de telefonia móvel, caso subsista a suspensão pelo débito descrito na exordial, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, e ii) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data em que deveria ter sido restabelecido o serviço), e correção monetária pelo INPC a contar da sentença. Condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme disposto no art.85, § 8o do CPC.

Inconformada, em suas razões, a
autora apelante alega
equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Alega que “a presente demanda foi levada ao judiciário, pois a apelante sofreu graves abalos morais, pois teve o seu serviço de telefonia cessado, ficando completamente isolada de sua vida social, apresar de ter comprovado documentalmente que havia adimplido todas as suas obrigações para com a empresa recorrida”, Num. 33516533 – Pág. 4.

Alega a necessidade de reforma da decisão para o fim de majorar o quantum indenizatório, bem como os honorários advocatícios fixados pelo juízo do processo.

Requer o deferimento de gratuidade de justiça.

O conhecimento e provimento do presente Recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Presquestiona o artigo 5o, inciso V, X e XXXII, da Constituição Federal, bem como os artigos 186 e 927 do CC e os artigos 6o e 14o, do CDC.

Contrarrazões Numo 2242833.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação interposto por ESTELITA ALVES DE SOUZA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.o 1003059-31.2016.8.11.0003– julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: i) determinar que a ré restabeleça o serviço de telefonia móvel, caso subsista a suspensão pelo débito descrito na exordial, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, e ii) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data em que deveria ter sido restabelecido o serviço), e correção monetária pelo INPC a contar da sentença. Condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme disposto no art.85, § 8o do CPC.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a Apelante já é beneficiária deste direito, no primeiro grau.

Inicialmente, ressalta-se que o apelo é somente do requerente, de modo que não repousa qualquer controvérsia a respeito da responsabilidade da requerida pela interrupção indevida dos serviços da linha telefônica do autor.

Pois bem.

A sentença prolatada reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente da demora excessiva no restabelecimento do serviço de telefonia móvel da Apelante referente a fatura do mês de julho/2016 cujo pagamento fora realizado em 12/08/2016 (Num. 33516503 – Pág.6) e o bloqueio dos serviços perdurou do dia 22/08/2016 ao dia 20/09/2016, conforme confirmado pela Apelada na contestação (Num. 33516516 – Pág.4).

Pois bem.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “[...] a reparação pecuniária, tanto do dano patrimonial como do dano moral, tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Porém a finalidade precípua da indenização não é punir o responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso do dano material, e servir de compensação, na hipótese de dano moral (Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 4, p. 406).

Razoável, portanto, o valor capaz de consubstanciar de um lado o caráter pedagógico da verba, e, de outro - este ainda mais premente - a sua índole ressarcitória.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Na espécie, a pretensa majoração do valor indenizatório encampa-se nos argumentos centrais de que o montante estabelecido pelo julgador singular não satisfez o caráter pedagógico e compensatório da verba, tampouco observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É que,
in casu
, a falha da empresa de telefonia e o descaso para com o consumidor na solução da questão excederam, em muito, os contornos da normalidade. O autor teve indevidamente interrompido o serviço de telefonia móvel por mais de 30 (trinta) dias, situação que persistiu mesmo após ter procurado a ré por 05 (cinco) vezes - Num. 33516502 – Pág.2, para solucionar o problema.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Assim, tem-se que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Nesse sentido:

CIVIL - TELEFONIA - COBRANÇA - VALOR INDEVIDO - BLOQUEIO IRREGULAR DO SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO - DESCASO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DA NORMALIDADE - ABALO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DO QUANTUM .

1. Em se tratando de relação de consumo ocorre a inversão do ônus da prova em favor do usuário do serviço ou adquirente do produto. Logo, havendo alegação de cobrança indevida de valores em fatura, e de interrupção irregular do serviço, cabe à empresa telefônica comprovar a regularidade de sua conduta. 2. O descumprimento do contrato, em regra, por si só, não tem o condão de gerar direito à indenização por dano moral. No entanto, o sentimento de desamparo e humilhação do consumidor, consequentes do descaso e desrespeito do fornecedor, traduz-se em componente que ultrapassa o mero incômodo ou aborrecimento do cotidiano, autorizando a reparação pelo abalo anímico. 3. Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. (TJSC, AC n. 0301494-88.2018.8.24.0020, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-5-2019).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. POR FALTA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE 24 HORAS APÓS A NOTÍCIA DO PAGAMENTO, PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 426/2005 DA ANATEL. EMPRESA DE TELEFONIA RESTABELECE O SERVIÇO QUANDO JÁ DECORRIDOS 14 DIAS DO PEDIDO, APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO CASO EM CONCRETO. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE O BLOQUEIO ULTRAPASSOU MERO DISSABOR. TRABALHO DO AUTOR QUE RESTOU PREJUDICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00, DE ACORDO COM PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível, No 71007440001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 20-02-2018).

No que diz respeito ao pedido de majoração da verba honorária, tenho que não merece guarida, uma vez que, nesse aspecto, a meu viso, o valor pontuado na sentença atende ao que dispõe o artigo 85, § 8o do CPC.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020